Tribunal: TJDFT
Processo: 0716112-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) No PROCESSO: 0716112-60.2025.8.07.0000 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: BERINALDO DA PONTE, BERIVELTON RICARDO PONTE, BRUNA AGUIAR DA PONTE, ERNANDO PONTE AGUIAR, JOSE OSMAR DA PONTE, LUZIA RICARDO DA PONTE, ODILON BATISTA DE SOUZA NETTO TESTEMUNHA: JOAO SEVERINO DA SILVA, JOSE ANTONIO SZERVINSK FILHO, VILTES PEREIRA DE SOUSA, ELAINE CARNEIRO BATISTA, JOSE CICERO PEREIRA DOS SANTOS, ADRIANA LUCIA ALVARENGA, IASCARA BARRETO DE FREITAS, FERNANDO ANSELMO FREITAS JIMOVSKEI, CAROLINE FREITAS RODRIGUES, WESLEY DE SOUZA CALDAS, ANTÔNIO VALMIR AGUIAR, CARLOS ALBERTO PINHEIRO, BRUNO MOREIRA DE PAULA, ROGÉRIO ULYSSES TELLES DE MELLO, WELLINGTON DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida de AÇÃO PENAL inicialmente distribuída ao Juízo da 7a Vara Criminal do Distrito Federal, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face de: (I) BERINALDO DA PONTE (então Deputado Distrital), pelo crime do art. 1o da Lei 9.613/98 c/c art. 69 do Código Penal, quatro vezes (lavagem de capitais), crime do art. 312 c/c art. 327, § 2o, c/c art. 71, todos do Código Penal, por trinta vezes (peculato) e crime do art. 316, “caput”, c/c art. 327, § 2o, c/c art. 71, todos do Código Penal, por diversas vezes, contra seis vítimas (concussão); (II) BERIVELTON RICARDO DA PONTE, pelo crime do art. 1o da Lei 9.613/98, uma vez (lavagem de capitais); (III) BRUNA AGUIAR DA PONTE, pelo crime do art. 1o da Lei 9.613/98 c/c art. 69 do Código Penal, duas vezes (lavagem de capitais); (IV) ERNANDO PONTE AGUIAR, pelo crime do art. 1o da Lei 9.613/98, uma vez (lavagem de capitais); (V) JOSÉ OSMAR DA PONTE, pelo crime do art. 1o da Lei 9.613/98, uma vez (lavagem de capitais); (VI) LUZIA RICARDO DA PONTE, pelo crime do art. 1o da Lei 9.613/98, uma vez (lavagem de capitais); e (VII) ODILON BATISTA DE SOUSA NETTO, pelo crime do art. 316, caput”, c/c art. 327, §2o, c/c art. 71, todos do Código Penal, por diversas vezes, contra seis vítimas (concussão). Segundo a denúncia, no período de 27-julho-2007 até a data de seu oferecimento (18-março-2021), no Distrito Federal, os denunciados, conscientes e voluntariamente, ocultaram e dissimularam a origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens, direitos e valores provenientes, direta ou indiretamente, das infrações penais de peculato, concussão e falsidade ideológica (o último delito já prescrito). O denunciado BERINALDO DA PONTE, ao exercer o cargo de Deputado Distrital da Câmara Legislativa do DF, no período de janeiro-2007 a dezembro-2008, teria apresentado notas fiscais ideologicamente falsas no referido órgão para fins de obter o pagamento de verbas indenizatórias por gastos não efetuados. Além disso, teria exigido o repasse de percentual do salário dos servidores de seu gabinete. Os denunciados BERIVELTON RICARDO DA PONTE (veículo), BRUNA AGUIAR DA PONTE (imóvel e veículo), ERNANDO PONTE AGUIAR (imóvel), JOSÉ OSMAR DA PONTE (imóvel) e LUZIA RICARDO DA PONTE (imóvel), todos familiares de BERINALDO DA PONTE, teriam incorrido no crime de lavagem de capitais, pois, tendo pleno conhecimento da origem ilícita dos valores utilizados, teriam concordado que a propriedade de determinados bens fosse registrada e transferida para seus nomes, mesmo não tendo renda suficiente para adquiri-los, aquiescendo em ocultar e dissimular a real titularidade dos bens móveis e imóveis, já que também tinham conhecimento que BERINALDO não poderia registrá-los em seu nome, ante a incompatibilidade dos valores de aquisição com seus rendimentos declarados, os quais são de conhecimento público e notório. Os fatos foram comunicados ao Ministério Público, em setembro-2016, dando ensejo à instauração do procedimento de investigação criminal no 08190.056115/16-93, no qual foram colhidos os elementos de prova que embasaram a acusação (ID 71138102, volume eletrônico n. 1). Em 9-março-2021, a eminente autoridade judiciária da 7a Vara Criminal de Brasília/DF entendeu que “O simples fato de dois imóveis e dois veículos serem adquiridos em nome de familiares do denunciado, ex-deputado distrital, BERINALDO DA PONTE não autoriza a presumir que seus familiares tivessem consciência de que os referidos bens foram adquiridos com valores supostamente ilícitos.” Assim, RECEBEU a DENÚNCIA somente em relação aos denunciados BERINALDO DA PONTE e ODILON BATISTA (ID 71138456, volume eletrônico n. 55). O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, objetivando o recebimento da denúncia em relação a todos os denunciados (ID 71138464, volume eletrônico n. 63), o qual foi conhecido e provido, conforme acórdão n. 1656324, da 2a Turma Criminal, de relatoria do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo. Em 12-abril-2021, foi proferida sentença reconhecendo a prescrição dos fatos tipificados no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica) (ID 71138458, volume eletrônico n. 57). Os réus apresentaram defesa prévia: BERINALDO (ID 71138622, volume eletrônico n. 221); JOSE OSMAR DA PONTE, LUZIA RICARDO DA PONTE, BRUNA AGUIAR DA PONTE e BERIVELTON RICARDO PONTE, em peça única (ID 71138667, volume eletrônico n. 266); ERNANDO (ID 71138676, volume eletrônico n. 275) e ODILON (ID 71138680, volume eletrônico n. 279). Houve a ratificação do recebimento da denúncia (ID 71138684, volume eletrônico n. 283). A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 27-maio-2024 (ID 71138690, volume eletrônico n. 289), mas foi cancelada diante de atestado médico apresentado pelo advogado Dr. JÁRMISSON GONÇALVES DE LIMA (ID 71138781, volume eletrônico n. 380, e ID 71138787, volume eletrônico n. 386). A audiência foi redesignada para o dia 7-novembro-2024 (ID 71138792, volume eletrônico n. 391), e realizou-se, efetivamente, conforme Ata, na qual: Foram ouvidas as testemunhas Elaine Carneiro, José Cicero, Viltes Pereira, Fernando Anselmo e Wesley Souza, Adriana Lucia e Caroline Freitas. O Ministério Público insistiu nas oitivas das testemunhas João Severino, José Antonio, Iascara Barreto ou eventual substituição (ID 71138916, volume eletrônico n. 515). A audiência de continuação foi designada para o dia 24-abril-2025 (ID 71138919, volume eletrônico n. 518). Em 7-abril-2025, o Ministério Público peticionou perante o juízo de origem, noticiando que, em 18-março-2025, foi publicada decisão da Suprema Corte, com efeito vinculante, proferida no bojo do HC 232.627, na qual se firmou o seguinte entendimento: “A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior"”. Assim, pugnou pelo cancelamento da audiência e remessa do feito para o Tribunal (ID 71138975, volume eletrônico n. 574). Em 9-abril-2025, a eminente autoridade judiciária reconheceu-se incompetente para processar e julgar o feito, cancelou a audiência e determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça (ID 71138976, volume eletrônico n. 575). É o relatório. Decido. Observa-se que a Suprema Corte, no HC 232.627 ressalvou todos os atos praticados pelos Juízos, de maneira que não se faz necessária ou pertinente a ratificação dos atos decisórios, como o recebimento da denúncia ou mesmo reinquirição de testemunhas. 2. Dê-se vista à douta Procuradoria para tomar ciência do processado, após conclusos. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.